Tribunal: TJDFT
Processo: 0713133-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CREDOR. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DEVER DE COOPERAÇÃO. DEVEDOR. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VEÍCULO. DILIGÊNCIA. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais.
3. Identificado que o devedor não vem cooperando para a celeridade, economia e efetividade da prestação jurisdicional, justifica-se a imposição da restrição de circulação sobre o veículo localizado via RENAJUD, pois contribuirá para a apreensão do bem, viabilizando eventual alienação judicial.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.